Tribunal: TJBA
Processo: 8004910-36.2021.8.05.0113
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DO ROSARIO PASSOS DA SILVA CALIXTO
Órgão julgador: MARIA DO ROSARIO PASSOS DA SILVA CALIXTO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-12
Data de publicação: 2024-03-12

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8004910-36.2021.8.05.0113 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): APELADO: BIANCA MACHADO PIZA Advogado(s): ACORDÃO RECURSO EXTRAORDINÁRIO EM APELAÇÃO CÍVEL. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. ART. 1.030, II, CPC. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. APELO DO ESTADO DA BAHIA. PLEITO ISENÇÃO DO ENTE ESTADUAL EM HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. IMPOSSIBILIDADE. ALTERAÇÃO DE ENTENDIMENTO. AFASTAMENTO DA SÚMULA 421 DO STJ. OVERRULING. TEMA 1.002 DO STF. JUÍZO DE RETRATAÇÃO EXERCIDO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DO ESTADO DA BAHIA NÃO PROVIDO. 1. Trata-se de Recurso de Apelação interposto pelo ESTADO DA BAHIA contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Fazenda Pública de Itabuna que, nos autos da ação de obrigação de fazer, interposta por BIANCA MACHADO PIZA, assistida pela DEFENSORIA PÚBLICA, condenou o apelante em honorários de sucumbência. 2. Observa-se do ID. 45097961 (nestes autos), que o Acórdão vencedor, deu parcial provimento ao apelo do ente estadual, reformando a sentença apenas para isentar o Estado da Bahia custeio de honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública Estadual, em virtude da Súmula 421, do STJ, superada com o entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no RE 1140005, sob o regime de Repercussão Geral (Tema 1002). 3. Em face desse acórdão, a Defensoria Pública do Estado da Bahia interpôs recurso extraordinário nos termos do ID. 46285625. Recebidos os autos na 2ª Vice-Presidência deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, foram novamente devolvidos à esta Relatoria, para fins do exercício de juízo de retratação, na forma do art. 1.030, inciso II, do CPC. 4. De início, cumpre destacar que o art. 134 da Constituição Federal da República Federativa do Brasil de 1988 prevê que a Defensoria Pública é instituição permanente, essencial à função jurisdicional do Estado, gozando de autonomia funcional e administrativa. 5. Em jurisprudência superada, o Superior Tribunal de Justiça havia editado a Súmula 421 entendendo não serem cabíveis honorários advocatícios em favor da instituição quando litigar em face do ente público que a remunera, baseando-se na existência de confusão patrimonial entre tais entes. 6. Entretanto, instado a se manifestar, através do RE 1140005, sob o regime de Repercussão Geral (Tema 1002) o Supremo Tribunal Federal, sedimentou entendimento de que ”É devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública, quando representa parte vencedora em demanda ajuizada contra qualquer ente público, inclusive aquele que integra”. 7. Assim, em atenção à tese firmada através do RE 1140005, sob o regime de Repercussão Geral (Tema 1002), impõe-se o exercício do juízo de retratação, nos termos do art. 1.030, inciso II, do CPC, com o reconhecimento da possibilidade de condenação do Estado da Bahia ao pagamento de honorários de sucumbência em favor da Casa Defensorial. JUÍZO DE RETRATAÇÃO EXERCIDO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DO ESTADO DA BAHIA NÃO PROVIDO. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº 8004910-36.2021.8.05.0113, em que figuram como Apelante e Apelado respectivamente ESTADO DA BAHIA E DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em EXERCER O JUÍZO DE RETRATAÇÃO, com fulcro no art. 1.030, II, do Código de Processo Civil, e, observando-se à tese de repercussão geral fixada no Tema 1.002 do STF, NEGAR PROVIMENTO ao recurso de apelação e manter a condenação do ESTADO DA BAHIA, ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais em favor da Defensoria Pública do Estado da Bahia, nos termos do voto da Relatora Maria do Rosário Passos da Silva Calixto, Juíza de Direito Substituta de 2º Grau. Sala de Sessões, 2024. Maria do Rosário Passos da Silva Calixto Juíza de Direito Substituta de 2º Grau – Relatora MR31/15